Tribunal: TJES
Processo: 5014482-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014482-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YAGO GUEDES COLOMBI

AGRAVADO: ANNA PAULLA DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. MULTA CONTRATUAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO
E CHAVE RESERVA
. RECURSO DESPROVIDO.
ACLARATÓRIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente. A decisão impugnada reconheceu o descumprimento parcial do acordo homologado judicialmente, determinando a aplicação de multa de 10% sobre a soma dos bens partilhados e a entrega da chave reserva e do recibo de compra e venda do veículo Toyota Corolla à exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renúncia tácita pela exequente à aplicação da multa contratual por descumprimento do prazo de pagamento da quantia de R$ 20.000,00; e (ii) estabelecer se a determinação judicial de entrega da chave reserva e do recibo de compra e venda do veículo é válida, mesmo após a exequente ter assinado termo de recebimento do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remissão de dívida ou renúncia a penalidades contratuais exige manifestação expressa do credor, não podendo ser presumida apenas pela concessão de prazo adicional para pagamento sem menção inequívoca de renúncia à multa.

O pacto firmado entre as partes estabeleceu expressamente que o descumprimento de qualquer obrigação assumida ensejaria a incidência de multa de 10% sobre a soma total dos bens partilhados, sendo desnecessária nova notificação para sua exigibilidade.

A determinação judicial de entrega da chave reserva e do recibo de compra e venda do veículo é coerente com a obrigação contratual de entrega do bem e visa garantir a integralidade da transmissão da posse e propriedade do automóvel à exequente.

A alegação de que a obrigação de pagamento estaria condicionada à homologação do acordo não encontra respaldo na redação do pacto, sendo irrelevante para afastar a incidência da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Aclaratório prejudicado.

Tese de julgamento
:

A remissão ou renúncia à multa contratual por descumprimento de obrigação deve ser expressa, não podendo ser presumida pela concessão de prazo adicional para pagamento.

A determinação judicial de entrega de documentos essenciais do veículo e chave reserva decorre da obrigação contratual de transferência do bem e deve ser cumprida independentemente da assinatura anterior de termo de recebimento do automóvel pela exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 386 e 387.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o aclaratório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014482-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
YAGO GUEDES COLOMBI

AGRAVADA:
ANNA PAULLA DE SOUZA MOREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

YAGO GUEDES COLOMBI
, uma vez que irresignado com o pronunciamento judicial acostado no id. 9887173 (fls. 07/11), proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”
inaugurado por
ANNA PAULLA DE SOUZA MOREIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente.

Em suas razões acostadas no id. 9887172, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão objurgada ignorou o fato de que a agravada, por meio de seu advogado, ao notificá-lo, permitiu o pagamento posterior ao prazo inicialmente estabelecido sem impor qualquer sanção imediata; (ii) deve ser aplicado o princípio da boa-fé e observado a vedação ao comportamento contraditório; (iii) houve concordância tácita com a modificação do acordo por parte da recorrida; (iv) inexistiu descumprimento contratual; e (v) deve ser reformada a decisão que determinou a entrega da chave reserva e do recibo de compra e venda à recorrida.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada o r.
decisum
objurgado. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da referida decisão, restando acolhida a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 9925250).

O agravante opôs aclaratórios (id. 10478182), que foram contrarrazoados em id. 10817236.

Apesar da intimação, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, tendo apenas peticionado em id. 11717711, noticiando os fatos ocorridos na origem após a interposição deste recurso.

Pois bem.

Rememoro que

na origem, após a sentença homologatória de acordo extrajudicial de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, a agravada,
ANNA PAULLA DE SOUZA MOREIRA,
inaugurou o cumprimento de sentença em face do agravante,
YAGO GUEDES COLOMBI.

Aduziu que no pacto entabulado entre as partes, o então executado e aqui agravante se comprometeu a pagar o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do acordo (item 3.1.1.), bem como que o veículo Toyota Corolla deveria ser entregue à oficina (Concessionária KURUMÁ) em uma semana para conserto de avarias.

Contudo, narrou que o pagamento da referida quantia (R$ 20.000,00) bem como dos serviços realizados no citado veículo foram realizados com atraso.

Alegou, ainda, que, além de ser responsabilidade do executado o pagamento da 2ª, 3ª e 4ª parcela do IPVA 2023, o que não foi realizado, tendo ela que arcar com o débito, o mesmo também não efetuou a entrega da chave reserva e nem o recibo de compra e venda do veículo.

Por fim, relatou que o agravante também não cumpriu o item 3.7 do acordo, no qual ele se comprometia, no prazo de 90 (noventa) dias, após a assinatura do pacto, proceder a substituição da agravada na qualidade de avalista do financiamento da academia HEALTH CENTER, pactuada junto ao Banco do Nordeste.

Diante de tais fatos, pugnou pela execução do valor de R$ 22.424,69 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente à multa de 10% (dez por cento) prevista no item 4.3 do instrumento, bem como ao valor do débito do IPVA do veículo.

Após a impugnação ao cumprimento de sentença e a resposta da exequente, adveio a r. decisão objurgada que rejeitou a pretensão do executado.

Em resumo, entendeu o juízo de origem que a recorrida não teria comprovado o descumprimento do recorrente quanto aos itens que tratou sobre (i) a suposta entrega do veículo à concessionária; (ii) a responsabilidade ao pagamento das cotas do IPVA do bem; (iii) a entrega da chave reserva e do recibo de compra e venda; e (iv) o item 3.7 acima mencionado.

Todavia, concluiu, ainda, que, descumprido o item 3.1.1., a multa de 10% (dez por cento) deveria ser aplicada sobre a soma total dos bens partilhados, não tendo direito à restituição do valor pago a título de IPVA.

Por fim, determinou o Magistrado singular que o
“[...] o
Executado proceda com a entrega da CHAVE RESERVA E O RECIBO DE COMPRA E VENDA – CRLV DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação do presente provimento”
, uma vez que tal fato seria inerente à entrega do veículo.

Irresignado, o executado, ora agravante, interpôs o presente recurso, o qual, entretanto, não merece prosperar.

Com relação à tese de inexistência de descumprimento do pagamento do valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do acordo (item 3.1.1.), vale transcrever
o
mencionado item do acordo extrajudicial realizada entre as partes:

“
3.1.1. O Requerido, YAGO GUEDES COLOMBI pagará à Requerente, ANNA PAULLA DE SOUZA MOREIRA, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da seguinte maneira: a) O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente,
no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente termo de acordo
;”

Foi estipulado, ainda, que em caso de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas, a parte exequente, ora recorrida, poderia cobrar uma multa no valor de 10% (dez por cento) da soma total dos bens partilhados. Senão vejamos o seu teor:

“4.2. Em caso de descumprimento por qualquer das partes de qualquer das obrigações aqui assumidas, poderá a parte credora executar a parte inadimplente independente de prévia notificação extrajudicial.

4.3. Fica ainda estipulada multa no valor de 10% (dez por cento) da soma total dos bens partilhados, em desfavor da parte que descumprir qualquer das cláusulas e prazos aqui pactuados”.

A despeito do pacto ter sido assinado em 28 de julho de 2023, o certo é que o pagamento da referida quantia apenas ocorreu em 15 de agosto daquele ano.

Não se desconhece que ultrapassado o referido prazo de 30 (trinta) dias, a agravada enviou uma notificação extrajudicial ao agravante dando-lhe um prazo de 3 (três) dias para, dentre outras obrigações, cumprir o item 3.1.1., conforme anteriormente acordo.

Contudo, a remissão ou perdão da multa anteriormente pactuada apenas restaria configurada diante de inequívoco procedimento da exequente nesse sentido, sendo restritiva a sua interpretação.

Sobre o tema, a lição de Sílvio de Salvo Venosa,
in
"Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos", v. II, 3ª edição, Atlas, São Paulo, 2003, p. 324-326:

"
Ocorre a remissão de uma dívida quando o credor libera o devedor, no todo ou em parte, sem receber pagamento. A remissão é o ato ou efeito de remitir, perdoar uma dívida, não se confunde com remição, ato ou efeito de remir, resgatar, que é instituto de direito processual, regulado pelos arts. 787 a 790 do CC. (...) A remissão pode ser total ou parcial. É sempre um ato de disposição do credor. Se ele não é obrigado a receber parcialmente a dívida, pode perdoá-la parcialmente. Persistirá o débito no montante não remitido. Pode ser também expressa ou tácita. Será expressa, de forma contratual ou não, quando firmada por escrito, público ou particular, declarando o credor que não deseja receber a dívida. Não há necessidade da palavra remissão, mas a intenção deve ser clara. Por se tratar de ato de disposição, não é de admitir interpretação ampliativa. A interpretação do negócio deve ser restritiva. Os arts. 386 e 387 (antigo, arts. 1.053 e 1.054) trazem situações de remissão tácita. Há, em ambos, uma presunção de remissão da dívida. O primeiro dos dispositivos fala da entrega voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular. (...) Destarte, incumbe que a entrega do título (particular, não pode ser de escritura pública) seja espontânea, com a intenção de perdoar a dívida. (...) A situação do art. 387 (antigo, 1.054) diz respeito à entrega da coisa empenhada. Tal entrega implica renúncia à garantia pignoratícia, que se perfaz com a tradição.
"

Assim, não constando expressamente na notificação extrajudicial ora questionada a renúncia ou desistência quanto a aplicabilidade da multa referente ao pacto anteriormente firmado entre as partes, de certo que a mesma é plenamente aplicável ao caso vertente.

Ademais, os áudios anexados aos autos - prova essa realizada unilateralmente pelo recorrente - não demonstram que o cumprimento da obrigação de pagar a referida quantia fosse condicionada a homologação do acordo por orientação do advogado da recorrida.

Outrossim, as conversas de
whatsapp
entre os advogados das partes litigantes deixam claro a irresignação do patrono da recorrida quanto a questão do prazo para o seu cumprimento, ao afirmar que:
“Essa questão de aguardar a homologação do acordo para pagamento, sequer consta no acordo, o qual fixou um prazo de 30 dias para pagamento. Se o dinheiro está separado ou não, com todo respeito, deve ter sido pago no prazo firmado no acordo e que também deve ser pago por Yago e não por Lorraine”
.

Prosseguindo, acertado também o entendimento firmado na decisão objurgada quanto à determinação de entrega da chave reserva do veículo e do recibo de compra e venda (CRVL), uma vez que, a despeito da assinatura da recorrida quanto ao recebimento do bem móvel, tal fato é condição inerente à entrega do automóvel, de modo que deve ser mantido o pronunciamento judicial.

Com essas considerações, conclui-se pela inexistência de máculas na decisão de origem que possam embasar sua reforma.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso. Ainda, julgo prejudicado o embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.